Tribunal: STF
Processo: RE 1301560
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR ESTADUAL APOSENTADO. FALECIMENTO APÓS A PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. RE N. 603.580-RG. TEMA 396. AUSÊNCIA DE DIREITO À INTEGRALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C COBRANÇA. RECEBIMENTO DE PECÚLIO POST MORTEM EM RAZÃO DO FALECIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO. ABSTENÇÃO DE PROMOÇÃO DE NOVOS DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO DA AUTORA A TÍTULO DE ‘DEB. PENSIONISTA’ E RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DA AUTORA PRETENDENDO A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PECÚLIO POST MORTEM REVOGADO PELA LEI N.º 5.109/2007. SERVIDOR FALECIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, QUE EXTINGUIU O BENEFÍCIO. ENUNCIADO N.º 340, DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. DIREITO ADQUIRIDO. PAGAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A COTA PARTE DA AUTORA. PENSÃO POR MORTE QUE DEVE REPRESENTAR A INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR, SE VIVO FOSSE. APLICAÇÃO DO ART. 3.º, PARÁGRAFO ÚNICO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 47/2005. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO COMPROVADO NOS AUTOS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS DE MORA DE 6% A.A., A CONTAR DA CITAÇÃO, ATÉ 30/06/2009, DATA DE ENTRADA EM VIGOR DO ART. 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, A PARTIR DE QUANDO DEVEM SER CALCULADOS CONFORME O ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA A SER CALCULADA COM BASE NO IPCA. PROVIMENTO DO RECURSO ” (fl. 1, e-doc. 4).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).
    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. XII e o § 4º do art. 24, o §§ 7º, 8º e 12 do art. 40, o art. 97 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República.
    Asseveram que, “conforme imposição do artigo 40, §12, da Constituição da República, o sistema previdenciário estadual não pode prever benefício distinto dos benefícios previdenciários pagos pelo Regime Geral de Previdência Social, impedindo o pagamento pelo ente estadual do pecúlio post mortem” (fl. 5, e-doc. 14).
    Ressaltam que “além de vedado o pagamento de pecúlio post mortem por ser contrário ao regramento constitucional (artigo 40, § 12 da CRFB/88) e às disposições da Lei Federal nº 9.717/98, o pagamento não tem a necessária base legal, uma vez que as disposições da Lei nº 285/79 estão com a sua eficácia suspensa desde a edição daquela lei federal, em 1998, por força do artigo 24, XII e §4º da CRFB/88” (fl. 8, e-doc. 14).
    Sustentam que “o fato gerador do pecúlio post mortem é o óbito do ex-servidor. Como este ocorreu quando já não mais vigia a Lei nº 285/79, por força dos artigos 24, XII e §4º e 40, §12, da Constituição Federal, a recorrida não chegou a incorporar o direito ao benefício ao seu patrimônio jurídico, não havendo que se falar em direito adquirido. Na verdade, a recorrida possuía mera expectativa de direito” (fl. 9, e-doc. 14).
    Reforçam ser “flagrante que o E. Tribunal a quo aplicou indevidamente o art. 5º, XXXVI da Constituição da República, tendo em vista que o caso não era de direito adquirido” (fl. 10, e-doc. 14).
    Salientam que “não existe direito adquirido da recorrida à integralidade nem à paridade, havendo o benefício de ser calculado e reajustado consoante a dicção dos parágrafos 7º, I, e 8º do art. 40 da Lei Maior, devendo-se tomar em consideração o valor da aposentadoria do ex-servidor ao tempo do óbito, e aplicar a equação prevista no §7º da CF (teto do regime geral da previdência social, mais 70% do que exceder), acrescida de reajustes previstos da lei” (fl. 14, e-doc. 14).
    Pontuam que, “não fosse só a impossibilidade de pagar a integralidade da pensão (100%), também não há que se falar na existência de paridade (reajustamento dos benefícios de acordo com os vencimentos do pessoal da ativa), extinta pela redação do parágrafo 8º do art. 40 da Constituição com a redação dada pela EC 41/2003” (fls. 10-11, e-doc. 14).
    Assinalam ser “válido o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09 para créditos fazendários ainda não convertidos em precatório” (fl. 21, e-doc. 21).
    Pedem seja o recurso extraordinário “admitido, conhecido e provido, para que seja reformado ou, subsidiariamente, anulado o v. acórdão proferido pelo Tribunal a quo” (fl. 21, e-doc. 14).
    3. Em 12.1.2018, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça determinou “o retorno dos autos à Câmara de origem para eventual exercício do juízo de retratação à luz do Tema nº 396 do STF” (e-doc. 18).
    4. A Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em juízo de retratação, decidiu:
    “NOVO EXAME DO RECURSO, NA FORMA DO ART. 543-C, §7.º, II, DO A.C.P.C., ATUAL ART. 1.040, II, DO N.C.P.C., ANTE POSSÍVEL DIVERGÊNCIA COM O PARADIGMA RE 603.580/RJ. TEMA 396 E TEMA 905 DO S.T.J. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INOMINADO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C COBRANÇA. RECEBIMENTO DE PECÚLIO POST MORTEM EM RAZÃO DO FALECIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO. ABSTENÇÃO DE NOVOS DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO DA AUTORA A TÍTULO DE ‘DEB. PENSIONISTA’ E RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DA AUTORA PRETENDENDO A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, AO QUAL FOI DADO PROVIMENTO. PECÚLIO POST MORTEM REVOGADO PELA LEI N.º 5.109/2007. SERVIDOR FALECIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, QUE EXTINGUIU O BENEFÍCIO. ENUNCIADO N.º 340, DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. DIREITO ADQUIRIDO. PAGAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A COTA PARTE DA AUTORA. PENSÃO POR MORTE QUE DEVE REPRESENTAR A INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR, SE VIVO FOSSE. APLICAÇÃO DO ART. 3.º, PARÁGRAFO ÚNICO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 47/2005. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO COMPROVADO NOS AUTOS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DO RÉU PRETENDENDO A APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS NOS TERMOS DA LEI N.° ART. 1°-F DA LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09 E A REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA SUCUMBÊNCIA. RESP. 1.492.221, SUBMETIDOS AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS, FIXOU A TESE DE QUE ‘A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso’. ASSIM, EM RELAÇÃO À CORREÇÃO MONETÁRIA, DEVE SER APLICADA A VARIAÇÃO DA UFIR NO PERÍODO ANTERIOR A LEI ESTADUAL Nº 6.127/2011 E, POSTERIOR A ESTA DATA, A TAXA SELIC, A PARTIR DA DATA DE CADA PAGAMENTO INDEVIDO, ÍNDICE É ADOTADO NA CORREÇÃO DOS TRIBUTOS. RETIFICA-SE O JULGADO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EM RELAÇÃO AOS JUROS E À CORREÇÃO MONETÁRIA” (fl. 1, e-doc. 30).
    5. Em 4.5.2020, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça admitiu o recurso extraordinário nos seguintes termos:
    “Como se observa do acórdão de fls.450/457, embora, tenha havido parcial retratação do julgado para determinar que a correção monetária da verba a ser paga a Gedalva Silva Moraes incida a partir de cada pagamento indevido segundo a variação da UFIR até à vigência da Lei 6.127/2011, que se deu em 02/01/2013, aplicando-se, a partir de então, a Taxa SELIC, manteve, no mais, a sentença recorrida.
      Assim, ao manter a integralidade dos proventos de aposentadoria do servidor, se vivo fosse, o acórdão encontra-se em aparente dissonância com o Tema 396 do STF e preenchendo o recurso extraordinário seus requisitos de admissibilidade, a hipótese justifica seu acesso à instância excepcional, bem como das demais questões arguidas. 
    A questão em debate é estritamente de direito e, diante da aparente divergência entre o acórdão recorrido e o que ficou assentado pelo Tribunal Superior, o recurso deve ser admitido” (fl. 5, e-doc. 24).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    6. Razão jurídica assiste, em parte, aos recorrentes.
    7. Quanto ao índice de atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública, o Tribunal de origem aplicou na espécie os critérios adotados no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810 de repercussão geral, e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425:
    “Assim, em se reanalisando o processado, verifica-se que novo entendimento surgiu no que se refere à correção monetária. A verba a ser restituída tem natureza jurídico-tributária vez que se refere à retenção indevida de valores. 
    Com efeito, a correção monetária incidente na repetição de indébitos tributários deve corresponder à utilizada na cobrança de tributo pago em atraso. Deve, portanto, ser aplicada a variação da UFIR no período anterior à vigência da Lei Estadual nº 6.127/2011 e, posteriormente, a taxa SELIC, a partir da data de cada pagamento indevido, índice adotado na correção dos tributos, conforme Enunciados nº 162 e nº 523, da Súmula do STJ(...)” (fl. 6, e-doc. 20).
    Nesse ponto o órgão julgador do acórdão recorrido exerceu o juízo de retratação. Não cabe recurso ou outro instrumento processual contra essa decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral no Tribunal origem.
    8. Quanto à matéria remanescente, o Tribunal de origem decidiu que, “tendo o servidor falecido após a entrada em vigor da EC n.º 41/2003, possui direito à integralidade dos proventos e paridade dos reajustes com os servidores ativo” (fl. 6, e-doc. 9).
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.580 (Tema 396), Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, com repercussão geral reconhecida, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC n. 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC n. 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC n 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)” (DJe 4.8.2015).
    Essa tese de repercussão geral foi fundamento para que a Primeira Turma deste Supremo Tribunal mantivesse no agravo regimental o provimento parcial de recurso extraordinário interposto pelo Fundo Único de Previdência Social do Rio de Janeiro, que versava sobre mesma controvérsia:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003, MAS FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO À PARIDADE MAS NÃO A INTEGRALIDADE. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. O STF, no julgamento do RE 603.580-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que ‘os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC n. 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC n. 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC n 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)’. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.173.643-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.5.2019).
    Nesse sentido as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: RE n. 1.260.932, de minha relatoria, DJe 2.4.2020;. RE n. 1.292.078, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1.292.073 e RE n. 1.248.981, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 3.2.2020.
    No que se refere à integralidade dos proventos da pensão por morte o acórdão recorrido divergiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.
    9. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para afastar, com fundamento na tese de repercussão geral, o direito à integralidade sobre os proventos da pensionista.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de janeiro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora